Tribunal: TJSP
Processo: 1024276-60.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Falta de interesse recursal – Diante da extinção do processo sem julgamento de mérito, não há interesse em debater legitimidade passiva – Recurso não conhecido neste ponto.

HONORÁRIOS – Sentença extintiva sem julgamento de mérito – Processo com subsequentes erros – Três intimações para pagamento de custas de citação não atendidas – Falta de extinção do processo no momento adequado –

Ementa:
Falta de interesse recursal – Diante da extinção do processo sem julgamento de mérito, não há interesse em debater legitimidade passiva – Recurso não conhecido neste ponto.

HONORÁRIOS – Sentença extintiva sem julgamento de mérito – Processo com subsequentes erros – Três intimações para pagamento de custas de citação não atendidas – Falta de extinção do processo no momento adequado – Citação da ré sem o recolhimento da guia de diligência – Falta de intimação da parte autora sobre a citação da parte adversa – Impossibilidade de impor ônus de sucumbência a quem não teve culpa lato sensu na má condução do processo – Sentença de extinção sem a fixação de honorários – Apelação não provida.